Tribunal: TJDFT
Processo: 0713283-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEMANDA MONITÓRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. ARTS. 202 E 204 DO CÓDIGO CIVIL. PROTESTO CAMBIAL. LEI 9.492/97. TERMO INICIAL. REGISTRO DO PROTESTO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA REGULAR PROCESSAMENTO.

1. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por protesto cambial.

2. Nos termos do artigo 202, inciso III, do Código Civil, o protesto cambial interrompe a prescrição, cujo prazo reinicia por inteiro a partir da interrupção.

3. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos.

4. Não havendo prazo assinalado, a data do registro do protesto é o termo inicial da incidência de juros, taxas e atualizações monetárias sobre o valor da obrigação contida no título ou documento da dívida (Art. 40 da Lei 9.492/97). A data da "lavratura" do protesto não coincide com a data do "protocolo" de pedido de protesto, que assim deve ser feita a distinção, visando a definição exata do termo a quo para a contagem do prazo prescricional.

5. Recurso conhecido e provido.